Tribunal: CARF
Processo: 10880.948558/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.948558/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.646 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO E DILIGÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Salvo nos casos expressamente previstos em lei, a intimação do contribuinte
para apresentação de comprovantes somente se faz obrigatória quando a
Autoridade fiscal entender que deve. As mesmas condições são aplicáveis à
conversão do julgamento em diligência no processo administrativo fiscal. A
ausência de intimação ou de diligência nos casos acima indicados, não
constitui cerceamento de defesa.
COMPENSAÇÃO. INDÉBITOS A TÍTULO DE RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas
diretamente para a compensação de outros tributos, e nem para a compensação
do mesmo imposto referente a outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o,
III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é sempre o saldo
negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um
determinado ano.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não havendo comprovação do direito creditório, não deve ele ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Relator que dava provimento parcial. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa Dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.948558/2009-18
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 454-478 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-40.982, da 7a Turma da DRJ/SP1 (fls. 446-451), em sessão realizada em
30 de agosto de 2012, por meio do qual o referido órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 30-31 e docs. anexos), de
forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor do Contribuinte.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 447-448.

Por oportuno, registre-se que como os presentes autos, originalmente em
papel, foram objeto de digitalização, para poderem tramitar virtualmente, a menção feita
às folhas na presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado
Trata-se da manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 842113345, emitido para homologar em parte as compensações
formalizadas na DCOMP no 12710.33077.180804.1.7.027073, e não homologar a
compensação
formalizadas
nas
DCOMP
no
42248.53706.211204.1.7.021098,
42024.51283.211204.1.7.029889,
00292.24796.211204.1.7.021521,
10054.22723.211204.1.7.029277 e 00411.76211.211204.1.7.026795, vinculadas ao
crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2004 (ano-calendário 2003), no valor de
R$ 6.558.454,88.
Segundo a decisão recorrida, foi reconhecido apenas parte do saldo negativo
de IRPJ apurado pela contribuinte na DIPJ 2004, no valor de R$ 6.033.662,78, devido à
falta de confirmação das retenções de fonte e/ou do oferecimento à tributação das
receitas correspondentes, conforme demonstrado às fls. 27/28 e abaixo reproduzido:
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

Em 17/06/2009, cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos
compensados, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em
08/07/2009, na qual afirma em seu defesa:
(...) de acordo com o detalhamento do Crédito (Doc. 9), o despacho
decisório acima mencionado, informa que não comprovamos a Retenção na
Fonte, da Fonte Pagadora Nova Foccar Factoring Fomento Comercial
Ltda CNPJ n.° 04.187.872/000161 ( Cód. 5706), no montante de R$
138.653,99 (Doc. 10 a 13) e Fonte Pagadora RDC Foccar Factoring
Fomento Comercial Ltda. CNPJ n.° 03.447.702/000106 (Cód. 5706), no
montante de R$ 297.901,44 (Doc. 14), do qual podemos comprovar somente
por meio de Informe de Rendimentos (Doc. 10 a 14); DARF Recolhido
(Doc. 15 a 19) e Diário (Doc. 20), visto que não houve a informação na
DIRF das empresas em questão.
Em relação à Fonte Pagadora BNP Paribas – CNPJ 01.522.368/000182 (
Cód. 5273), no montante de R$ 84.725,97 (Doc 21) refere-se Retenção do
ano calendário de 2002, porém tributamos a Receita (R$ 432.632,91) e a
Retenção na fonte no ano calendário de 2003, conforme demonstrações do
Diário. (Doc. 22).
As demais Receitas das quais alega a não tributação da Receita,
demonstramos por meio de planilhas e Diários a sua composição (Doc.23).
Requer a homologação da compensação.
Às fls. 135/139 foram juntados os Comprovantes de Pagamentos ou Créditos
de Juros sobre o Capital Próprio do ano-calendário de 2003, emitidos pelas pessoas
jurídicas abaixo relacionadas, com as seguintes informações:

Às fls. 146/149 foram apresentadas DCOMP e DARF para comprovar a
extinção das retenções pelas fontes pagadoras dos rendimentos, conforme abaixo:

Em seguida foram juntadas cópias do Diário Geral da Carrefour Comércio e
Indústria Ltda. (fls. 150/173) e as Notas Fiscais de Serviço emitidas em favor de seus
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

clientes (fls. 174/365) para amparar as comissões recebidas na intermediação de vendas
de contrato de garantia complementar.
Em 03/08/2009, a autoridade preparadora, sem manifestar sobre a
tempestividade da manifestação de inconformidade, encaminhou o processo para
julgamento.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação, nos
seguintes termos da Ementa (fl. 446).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2003
Saldo Negativo. IRRF.
O imposto de renda retido na fonte pode ser deduzido na declaração de pessoa jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, e comprovar o regular oferecimento à tributação dos correspondentes
rendimentos.
As retenções passíveis de serem deduzidas na apuração trimestral ou anual são apenas
aquelas efetuadas no curso do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que em parte o crédito deveria ser
reconhecido porque o Contribuinte atendeu os requisitos da legislação, ou seja, comprovação e
oferecimento à tributação relativamente ao IRRF. Assim, foi reconhecido o valor de R$
436.555,43 em favor do Manifestante. Já quanto ao valor de R$ 84.725,97, este não foi
reconhecido porque se refere à retenção efetuada em ano-calendário anterior. Quanto às demais
receitas, referentes à prestação de serviços de intermediação em vendas de garantia
complementar, estas não foram oferecidas à tributação, o que não permite que sejam
aproveitadas na dedução.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a DRJ deveria ter intimado o Contribuinte para prestar
esclarecimentos necessários e complementação da documentação. A busca da verdade material
deve pautar a atuação da administração tributária, caso contrário há cerceamento de defesa do
Recorrente. A moralidade pública veda a cobrança de valores indevidos; b) devem ser realizadas
novas diligências para comprovação do direito creditório; c) eventuais imprecisões não podem
impedir a reforma no DD; d) as diligências necessárias podem sanar todas as dúvidas sobre o
crédito. Apresenta questionamentos que deveriam ser respondidos pela Autoridade fiscal. Indica
ainda perito; e) sobre os pagamentos e recolhimentos relativos à FOCCAR há DARF, no código
5706, que comprova o recolhimento. Ademais há informes de rendimentos fornecidos pela fonte
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

pagadora, que também comprova as retenções; f) quanto ao Banco BNP, há informes de
rendimentos fornecidos pela fonte pagadora que comprovam as retenções. O valor de R$
84.725,99 refere-se à retenção do ano-calendário de 2002, sendo as receitas contabilizadas nesse
ano; g) quanto ao crédito que não teria sido oferecido à tributação, existem todas as notas fiscais
emitidas para as referidas fontes pagadoras. Mesmo que não tenham sido declarada em DIPJ, não
houve dano, em virtude do recolhimento. Ao final, requer a reforma do Acórdão da DRJ, com o
procedência total do Recurso, bem como sejam realizadas diligências para a confirmação das
informações e dos valores indicados; seja reconhecido o crédito em sua integralidade; sejam
integralmente homologadas as compensações.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Manifestação do Recorrente
7. Em 27/09/2017, às fls. 541-544, o Recorrente se manifestou no sentido de que
havia desistido do Recurso do “Processo Administrativo de Débito” n° 10880.950012/2009-19,
decorrente da não homologação da Declaração de Compensação n° 12710.33077.180804.1.7.02-
7073, pois iria aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) para extinguir a
“parcela do crédito tributário” constituído no mencionado processo.
8. Em virtude de tal manifestação, o então Presidente do CARF, à fl. 584,
determinou que os Autos retornassem à unidade de origem para análise, com o eventual retorno
ao CARF, se assim fosse o caso.
9. À fl. 592, a Autoridade fiscal devolveu os Autos, entendendo que, pelo fato
da DCOMP final 7073 do processo de cobrança 10880.950012/2009-19 ter sido homologada, o
presente processo deveria ser analisado pelo CARF.
10. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 453 – 17/05/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 454 – 18/06/13), conclui-se que este é tempestivo.
12. Quanto os requisitos de admissibilidade, verifica-se que há argumentação que
não caberia no Recurso Voluntário, como se discorre a seguir.
13. O acórdão da DRJ foi parcialmente procedente. Dos R$ 524.792,10 que não
foram confirmados para a homologação da compensação, R$ 436.555,43 foram aceitos pelo
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

Órgão julgador de primeira instância, para fins de dedução do IRRF devido no Ajuste Anual. Tal
afirmação pode ser confirmada no texto do Acórdão da DRJ, de fl. 450, trasladado abaixo.

14. Quanto aos outros valores, no montante de R$ 88.236,67, a DRJ manteve a
decisão do DD. Importa ainda afirmar que não foi interposto Recurso de Ofício, nem
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, assim, não há litígio quanto ao valor
reconhecido em favor do Contribuinte, sendo ele garantido ao Pleiteante, salvo se houver
eventual vício que anule a decisão de primeiro grau ou decisão judicial.
15. Tal informação se mostra importante porque o Recorrente, em seu Recurso
Voluntário, apresentou argumentação defendendo seu direito ao crédito da 1a e da 2a “situação”
(fls. 473 e 474), os quais dizem respeito ao valor de R$ 436.555,43, já reconhecido pela DRJ em
favor do Contribuinte. Tendo em vista que tais argumentos não podem ser opostos, entende-se
que deles não deve se conhecer. Assim, passa o Recurso ser apreciado no mérito, apenas quanto
aos argumentos que atendem os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINARMENTE
V. Manifestação do Recorrente e PAF n° 10880.950012/2009-19
16. Como mencionado no Relatório, o Recorrente apresentou pedido de PERT
para o débito proveniente da não homologação da DCOMP n° 12710.33077.180804.1.7.02-7073,
que também faz parte do presente Processo. Os Autos foram encaminhados para a unidade de
origem, que respondeu afirmando que, como a DRJ nesse Processo deferiu a homologação da
DCOMP final 7073, então os Autos deveriam retornar ao CARF para julgamento.
17. Como a decisão pelo PERT se deu em outro Processo, no qual também foi
utilizada a DCOMP que aqui se julga, mas que o Programa de Regularização não é aplicável
diretamente ao presente Processo, nem que houve alteração nos pedidos e nos valores e ainda
que o objeto da demanda seja direito ao crédito, entende-se que o Recurso deve ser analisado.

VI. Cerceamento de defesa
18. O Recorrente alega que pelo fato de não ter sido intimado a apresentar
informações ou entregar documentos complementares, nem efetuada diligência, teria havido
cerceamento de sua defesa.
19. Não se vislumbra que tais argumentos sejam procedentes, pois a Autoridade
fiscal não tem obrigação de intimar a todos os Contribuintes, mas tão somente se houver dúvida
sobre determinada situação, o que no presente caso não houve. A ausência de comprovação
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

sobre fatos ocorridos não se confunde com a necessidade de intimação do Contribuinte, de forma
que ele comprove o alegado. Igualmente é o que ocorre com a conversão do julgamento em
diligências. A ausência de comprovação não se constitui motivo para realização delas, nos
termos do art. 18 do Dec. 70.235/72.

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

20. Inicialmente cumpre observar que não houve na MI requerimento de
realização de diligência por parte do Contribuinte, restando assim a possibilidade de realiza-la de
ofício, quando os julgadores entenderem necessário. Como não foi o caso, não há motivo para
entender que a defesa do Requerente foi cerceada, não se constituindo, assim, motivo para a
reforma da decisão. Ressalta-se que o Manifestante teve a possibilidade de juntar todos os
documentos que entendesse necessários à comprovação de seu direito.

MÉRITO
VII. Comprovação do crédito
21. Os argumentos do Requerente foram divididos em dois quanto ao crédito a
ser comprovado. O primeiro, que diz respeito ao valor de R$ 84.725,99 e o segundo, cuja soma
se constitui em R$ 3.342,60 (R$ 163,68, R$ 866,93 e R$ 2.311,99).
22. No primeiro caso, a DRJ entendeu que o valor retido se refere a ano-
calendário anterior, não podendo ser utilizado no ano-calendário de 2003. Na visão dos
julgadores, mesmo que oferecida à tributação no ano de 2003, não poderia a retenção valer para
o período em que foi efetuada. No presente caso, por ser sobre operações de swap, então é feita
do resgate da aplicação. Abaixo se colaciona o texto do Acórdão de primeiro grau (fl. 450).

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

23. O Recorrente afirma que todos os informes de rendimentos fornecidos pela
fonte pagadora comprovam o crédito, além disso, a retenção de IRRF incidentes sobre juros de
capital próprio se referem ao ano-calendário de 2002, “sendo, portanto, as receitas e a retenção
contabilizadas nesse ano.”.
24. Inicialmente é de ressaltar que o próprio Contribuinte, em seu Recurso
Voluntário, afirma que o valor se referiria a 2002, tanto as receitas como a retenção. Essa
afirmação contraria o que havia alegado na Manifestação de Inconformidade. Depois, apesar do
IRRF ser considerado como antecipação do imposto devido no período-base, conforme
jurisprudência deste Conselho (abaixo) e a DRJ ter entendido que o IRRF somente pode ser
usado no mesmo ano-calendário, a questão a ser discutida é se tal crédito não foi empregado no
mesmo ano, então o contribuinte não teria mais direito ao mesmo?

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1994, 1995
COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPOSIÇÃO.
0 imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido no período-
base. A retenção feita em conformidade com a lei não constitui indébito ou
recolhimento a maior, podendo ser utilizado para a dedução do IR devido e o resultado,
se apurado saldo a favor da contribuinte, poderá ser objeto de compensação. [...]
(Acórdão no 1401-004.836, Sessão de 15 de outubro de 2020) (destaque não consta
no original)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
[...]
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF COMO ANTECIPAÇÃO
DO IRPJ DEVIDO AO FINAL DO PERÍODO
No caso das empresas tributadas com base no lucro real, o IRRF constitui antecipação
do IRPJ devido ao final do período de apuração, podendo ser deduzido na DIPJ no
cálculo do imposto a pagar somente se comprovado que houve a retenção de imposto de
renda, bem como que as receitas objeto da retenção tenham sido incluídas na DIPJ. Se,
nesse caso, for apurado saldo negativo de IRPJ em decorrência dessa dedução, ele pode
ser restituído ou compensado com outros débitos, desde que possua os atributos da
certeza e liquidez quanto à sua composição e que sejam atendidos os demais requisitos e
formalidades legais. [...] (Acórdão no 1202-00.395, Sessão de 8 de novembro de 2010)
(destaque não consta no original)

25. Entende-se que a negativa à pergunta não condiz com o sistema. Aceitar que
o crédito seja perdido porque não ter sido usado no mesmo ano-calendário levaria o estado a se
beneficiar indevidamente. Até mesmo porque o CTN prevê que o prazo para pleitear a restituição
de tributos é de cinco anos, conforme seu art. 168. De outro lado, um prazo tão exíguo de
extinção do crédito do sujeito passivo estaria em desacordo com a equidade, uma vez que a
súmula do CARF n° 123 prevê que, para o IRRF, aplica-se a regra decadencial do art. 150, § 4°
do CTN.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

26. Também com base na Súmula 80 do CARF, transcrita a seguir, o que importa
para reconhecimento do crédito é se: 1. Houve a comprovação da retenção; 2. Se as receitas
foram computadas na base de cálculo do imposto.
27. De acordo com a documentação constante nos Autos (fls. 153/157-528-536)
há a comprovação do recolhimento. Há ainda a comprovação de que as receitas foram oferecidas
à tributação. Assim, a menos que o valor do IRRF retido na fonte tenha sido usado em outro
procedimento ou processo administrativo, deve ele ser reconhecido a favor do Contribuinte.
28. Quanto aos valores remanescentes, o Contribuinte alega que os valores foram
recolhidos e que as notas fiscais foram emitidas, bem como tais receitas teriam sido submetidas
“ao faturamento da empresa e foram submetidas à tributação”. A comprovação estaria nos docs.
19 a 25. Alega que, mesmo que tais receitas não tenham sido declaradas na DIPJ como prestação
de serviços, não houve prejuízo, pois elas foram inseridas como receitas financeiras, conforme
alegado pela DRJ. Ademais tal obrigação seria do tomador do serviço.
29. Cumpre salientar que a DRJ não reconheceu que as receitas teriam sido
lançadas por engano em um campo não devido na declaração, mas o que ela afirmou foi que as
receitas de prestação de serviços não foram inseridas onde deveriam. Traslada-se abaixo cópia da
decisão da DRJ.

30. Depois, não há como, com a mera alegação de que os valores estariam
inseridos nas receitas, sem a indicação precisa, identificar se eles realmente estariam nas receitas
financeiras. Sobre ser responsabilidade do tomador, esse realmente deve recolher os valores, bem
como apresentar DIRF, contudo, tais valores deveriam ter sido indicados pelo Recorrente em sua
contabilidade. É disto que trata a Súmula 80 do CARF, cuja redação é a seguinte: Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido
na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. Não havendo o cômputo ou sua comprovação, não há como haver o
reconhecimento do direito creditório.

VIII. Diligência
31. Afirma o Contribuinte que são necessárias novas diligências para a
constatação do direito creditório, bem como que imprecisões não podem obstar a alteração do
Despacho Decisório.
32. Há de se reconhecer que, em determinados casos, imprecisões não têm o
condão de impedir o reconhecimento do direito creditório pleiteado, contudo, não é o caso aqui,
pois não se trata de imprecisão, mas questão relacionada a comprovação do direito.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

33. No que diz respeito às diligências, não merece o argumento ser acolhido. De
acordo com o artigo 29 do Dec. 70.235/72, o julgador pode formar livremente sua convicção,
sendo-lhe permitido determinar as diligências que entender necessárias. No presente caso não há
necessidade de diligência, mas sim ausência de comprovação, a qual, nos termos do art. 373 do
CPC, bem como dos arts. 15 e seguintes do Dec. 70.235/72, trata-se de ônus do Recorrente.

IX. Conclusão
34. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reconhecer o crédito de R$
84.725,99 em favor do Contribuinte, devendo a autoridade confirmar que tal valor se encontra
disponível. Confirmada a disponibilidade, devem as compensações ser homologadas até o limite
do crédito. Para os demais valores, na monta de R$ 3.342,60 (R$ 163,68, R$ 866,93 e R$
2.311,99), mantém-se a decisão da DRJ, não sendo eles reconhecidos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor

Conselheiro Evandro Correa Dias - Redator Designado

Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais se diverge dos entendimentos
tão bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.

Conforme relatório, a DRJ entendeu que o valor retido se refere a ano-calendário
anterior, não podendo ser utilizado no ano-calendário de 2003. Na visão dos julgadores, mesmo
que oferecida à tributação no ano de 2003, não poderia a retenção valer para o período em que
foi efetuada. No presente caso, por ser sobre operações de swap, então é feita do resgate da
aplicação. Abaixo se colaciona o texto do Acórdão de primeiro grau (fl. 450).
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

O Recorrente afirma que todos os informes de rendimentos fornecidos pela
fonte pagadora comprovam o crédito, além disso, a retenção de IRRF incidentes sobre juros
de capital próprio se referem ao ano-calendário de 2002, “sendo, portanto, as receitas e a
retenção contabilizadas nesse ano.”.

Não assiste razão ao Recorrente em suas alegações, pois o reconhecimento de
receitas e respectivas retenções deve observar ao regime de competência na apuração dos
resultados do exercício. Assim, os valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados
para deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do
exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante retido.

Assim, o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em ano-calendário anterior,
que deixou de ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente com o imposto apurado no
ano-calendário subsequente, mas sim deve compor o saldo negativo do IRPJ do ano da retenção.

Destaca-se que o que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ,
e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um determinado ano. Com efeito, as retenções
são aproveitadas como “dedução” do tributo devido no ajuste anual, servindo para reduzir o seu
montante, ou para a formação de saldo negativo, este sim passível de ser restituído ou
compensado em momento posterior.

A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas diretamente
para a compensação de outros tributos, e nem para a compensação do mesmo imposto referente a
outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). Nesse sentido o Acórdão
9101003.992 – 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja ementa é transcrita a
seguir:
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948558/2009-18

Conclusão

Ante todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital